Tribunal: CARF
Processo: 19515.720601/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720601/2016-36
ACÓRDÃO
1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSARAIVA COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPACÕES
EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
IRPJ E REFLEXOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM. PASSIVO FICTÍCIO. SÚMULA
CARF N. 144.
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo
não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração
correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer a decadência do
lançamento referente à omissão de receita decorrente de passivo fictício.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários protocolado pelo contribuinte e responsável
solidário (efls. 1338/1357 e 1358/1377) interposto pelo contribuinte contra acórdão da DRJ, efls.
1313/1323, que julgou parcialmente procedente impugnação administrativa apresentadas pelo
contribuinte e responsável solidário (efl. 1252/1274 e 1286/1303), referente à autuação
(efls.1169/1206), lastreado em Termo de Verificação Fiscal (efls.1137/1168) que constituiu
créditos tributários de IRPJ e CSLL, referentes ao ano calendário de 2011, acrescidos de multa de
ofício qualificada de 150%, além de encargos moratórios sobre pessoa jurídica tributada no lucro
presumido.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 1.146.463,74, fls. 1169; da CSLL, R$ 412.726,94, fls. 1181; do PIS, R$
29.808,05, fls. 1191, e da COFINS, R$ 137.575,64, fls. 1199, atinentes ao ano
calendário de 2011, acrescidos de penalidade qualificada, 150%, e encargos
moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido.
1.1.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls.1137/1168,
fundamentaram as exações:
1.1.1.- multa compensatória, (R$ 2.052.000,00) e juros (R$ 257.932,53) por
rescisão conciliatória de contrato de parceria comercial com o Vasco da Gama,
processo 583.00.2010.118981-8, 6a Vara Cível/SP, contabilizadas como outras
receitas, porém, não consideradas para efeitos de apuração dos tributos objetos
destes autos, conforme arts. 25, II, 51 e 70, § 3o, III, todos da Lei n° 9430/96, fls.
1142/1143 e 1157;
1.1.2.- baixa de mútuos com terceiros, sem suas respectivas quitações,
contabilizados como outras receitas não operacionais e revertidos para lucros
suspensos, sem trânsito nas bases imponíveis dos mesmos tributos, R$
2.276.822,53, fls. 1143 e 1157. 1.2.- A penalidade foi qualificada porque a
entendimento da fiscalização:
1.2.1.- a empresa retificou a DIPJ e DCTF apenas para corrigir o coeficiente de
apuração do luro presumido, 32%, após submetida a diligência fiscal, sem
adicionar os valores antes citados à base de cálculo dos tributos;
1.2.2.- não apresentou os documentos relacionados aos mútuos;
1.2.3.- tais procedimentos evidenciariam, em tese, a intenção de retardar ou
impedir a ocorrência do fato gerador tributário, fls. 1161.
1.3.- Juntamente com as exigências foi lavrado Termo de Responsabilidade
Passiva solidária de ANTÔNIO ALBERTO SARAIVA, CPF n° 698.146.008-49, sócio
administrador da pessoa jurídica, com fundamento no artigo 135, III, do CTN, fls.
1164/1165 e 1210/1245.
2.- Cientes, ambos em 04/11/2016, fls. 1207 e 1246, o sujeito passivo acostou aos
autos a impugnação de fls. 1252/1274, protocolada em 05/12/2016, fls. 1282 e o
responsável passivo solidário, a impugnação de fls. 1286/1303, protocolada em
06/12/2016.
3.- O sujeito passivo alega, em síntese,
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
3
3.1.- os fatos elencados pela fiscalização, anteriores a esta não tem relação com
as questões dos presentes autos. Quer porque a empresa, através de diligência
anterior foi fiscalizada por dois anos; quer porque a ação cível indenizatória
promovida por franqueado contra a mesma foi arquivada sem decisão de mérito.
Não havendo relação causal com estes autos;
3.2.- decadência, fundada no artigo 150 do CTN, para os fatos geradores ocorridos
no primeiro trimestre de 2011 conforme entendimento do STJ e do CARF,
ementas reproduzidas às fls. 1258/1260;
4.- Quanto ao mérito, a multa objeto do processo judicial 583.00.2010.118981-8,
6a Vara Cível/SP, é de caráter indenizatório, ante um contrato de 2007, rescindido
pelo Vasco da Gama em 2011. Não pode ser tributada em consonância com o
artigo 70, § 5o, da Lei n° 9430/96, consoante entendimento da própria Receita
Federal, conforme Soluções de Consulta n°s. 137/11, 9a. RF e 65/2013, 10aRF, e
jurisprudência administrativa e judicial, ementas reproduzidas às fls. 1262/1264;
4.1.- No que se relaciona aos mútuos, sendo a Impugnante tributada pelo Lucro
Presumido, é certo que as despesas que justificaram os referidos passivos em
períodos anteriores não tiveram qualquer influência sobre o resultado, não
havendo, pois, deduções, fls. 1266. O acórdão CARF 9101-002.052, 1a Turma da
CSRF, confirma esse entendimento, fls. 1265/1266.
4.2.- Outrossim,
4.2.1.- Deveria o fiscal autuante investigar a formação (origem) das referidas
contas de mútuo, para com isso confirmar a neutralidade dos lançamentos de
baixa, nos termos do artigo 53 da Lei no 9.430/96 (repetido e reforçado no artigo
521, § 3o, do RIR/99, fls. 1265.
4.2.2.- Conforme se demonstrou, os mútuos foram contraídos para fazer evitar
“estouros de caixa” em períodos anteriores, sendo controlados nas contas
contábeis 20068 (empréstimos de terceiros), 20109 (financiamento a curto prazo)
e 20073 (contas correntes clientes I), as quais se reportam aos anos de 2008 e
2009, fls. 1266.
4.2.3.- Desta forma, não se entendendo pela neutralidade tributária das baixas
dos mútuos (pela ausência de dedutibilidade das despesas que o justificaram), há
de se concluir que a tributação, pela insubsistência dos mútuos (passivo fictício),
deveriam se dar nos períodos em que, correlatamente, houve os “estouros de
caixa”. E parece que foi isto que o fiscal pretendeu fazer, na medida em que
procura punir a Impugnante pela falta de documentação necessária que
comprovasse os mútuos. Ora, se a baixa seria tributada de qualquer maneira, pelo
entendimento de que decorria da extinção de dívida privada prescrita, por qual
razão se exigir a comprovação dos mútuos, citando a necessidade de se manter a
guarda dos documentos com repercussão em exercícios futuros, senão para
justificar e fundamentar a existência de passivo fictício? fls. 1267.
4.2.2.- Na hipótese, há que se considerar a decadência do direito de lançar os
valores decorrentes desta específica omissão de receitas vinculada ao assim
chamado “passivo fictício”, conforme jurisprudência administrativa relativa ao
ponto: Acórdãos CARF Acórdão 1402-001.511, 2a Turma, 4a Câmara, 1a Seção;
1301-001.638, 1a Turma, 3a Câmara, 1a Seção; 9101-001.805, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, e, 1401-001.201, 1a Turma, 4a Câmara, 1a
Seção, ementas reproduzidas às fls. 1267/1269.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
4
4.2.3.- Finalmente arremata que “caso assim também não se entenda, o que não
se espera, deve-se destacar que tais receitas autuadas deveriam, se assim for,
serem incluídas na base presumida do Lucro Presumido, nos termos do artigo 528
do RIR/99”.
5.- Consigna como indevidas a tributação do PIS e da COFINS, porquanto “apenas
o produto da venda de mercadorias e serviços, excluídas as demais receitas da
empresa, constituiria suas bases de incidência. A questão já está inclusive
legislativamente superada pela revogação do § 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/98, promovida pelo artigo 79, XII, da Lei no 11.941/09, havendo, portanto,
patente erro de direito no auto de infração aqui combatido”.
6.- Quanto à qualificação da penalidade, a pacífica jurisprudência administrativa
exige a comprovação do dolo, fraude ou simulação à sua imposição, ementas
reproduzidas às fls. 1271/1273.
7.- O responsável passivo solidário, por sua vez, alega, igualmente, em síntese:
7.1.- os eventos mencionados pela fiscalização (não comprovação dos mútuos e
não oferecimento das verbas recebidas à tributação) não caracterizam infração de
lei, mesmo porque foram escriturados e declarados pela pessoa jurídica de forma
totalmente transparente;
7.2.- o mero exercício de administração da pessoa jurídica não gera a automática
responsabilidade passiva solidária, sendo a sociedade distinta de seus sócios;
7.3.- ausência de fundamentação e motivação da acusação de atos dolosos,
impossibilitando a atribuição de responsabilidade a sócio por infração à lei;
7.4.- a responsabilidade não se presume consoante jurisprudência dos tribunais
superiores, ementas reproduzidas às fls. 1295/1296;
7.5.- o fisco deve comprovar a prática do ato ilícito, da atuação em
desconformidade com estatuto social da empresa, ou, abuso de direito do
administrador que pretenda responsabilizar nos termos do artigo 135, III, do CTN
conforme jurisprudência administrativa e judicial, ementas reproduzidas às fls.
1300/1302.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
DECADÊNCIA. INCORRETA APROPRIAÇÃO DE RECEITAS DE MULTA
COMPENSATÓRIA COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES.
EFEITOS.
Para efeitos do conceito decadencial não constitui dolo, fraude ou
simulação a incorreta apropriação contábil de multa compensatória como
indenizatória por danos emergentes.
DECADÊNCIA. FRAUDE CONTÁBIL. EFEITOS.
A utilização de mútuos fictícios para aumentos patrimoniais não tributáveis
constitui fraude contábil, a qual desloca o conceito decadencial para a
prescrição do artigo 173 do CTN.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
5
RESPONSABILDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN.
FUNDAMENTOS
Se eventual infração a legislação tributária não fundamenta a
responsabilidade passiva de que trata o artigo 135 do CTN, consoante
pacífica jurisprudência judicial, infrações às leis comerciais e civis (Lei n°
10406/02, Artigo 1011 e 1194; Lei n° 6404/76 e mais singelas normas
contábeis), corroboram a responsabilização passiva solidária de que trata o
mesmo artigo 135, III, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2011 MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA.
A multa compensatória por rescisão contratual de parceria comercial não
se insere no conceito de indenização por danos emergentes, os quais
devem identificar as origens materiais de seus componentes.
MÚTUOS
FÍCTOS.
DESDOBRAMENTOS
CONTÁBEIS.
CONCEITO.
INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS.
Constitui fraude contábil a apropriação ex post, como receitas não
tributáveis e consequentes aumentos patrimoniais, de mútuos fictícios, os
quais, ex ante, ao amparo do conceito decadencial, justificaram,
contabilmente, recursos financeiros em reforço de Caixa.
PENALIDADE. FUNDAMENTO.
A contabilização equivocada de multa compensatória não constitui causa
da exacerbação da penalidade tributária visto que, dolo, fraude ou
simulação, fundamentos da qualificação da penalidade, não podem ser
considerados em tese; exigem comprovação de sua ocorrência.
FRAUDE CONTÁBIL. EFEITOS. PENALIDADE QUALIFICADA.
Comprovada a fraude contábil, justificada a penalidade qualificada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2011
PIS e COFINS. BASES DE CÁLCULO Na forma da legislação vigente à época
dos fatos geradores, constitui base imponível das contribuições para o PIS
e a COFINS não cumulativos o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITOS.
Para tributos tomados sob reflexividade material à falência de elemento
relevante aplica-se a mesma decisão do que lhe que deu origem.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Nesse aspecto, assim dispôs o dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros desta Turma em dar provimento parcial à
impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado:
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
6
I. pela decadência, prescrita no artigo 150 do CTN, exonerar o contribuinte das
exigências relativas a fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre de 2011;
II. ratificar as exações relativas a dezembro/2011, acrescidas de penalidade
qualificada, 150%, e encargos moratórios, e,
III. ratificar a responsabilidade passiva solidária de ANTÔNIO ALBERTO SARAIVA,
CPF n° 698.146.008-49, com fulcro no artigo 135, III, do CTN.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência
deste ato, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, em igual prazo.
Após, devidamente cientificados em 17.12.2017 (efl.1334, para o responsável e às
efls. 1335 para o contribuinte), interpuseram seus recursos voluntários em 02.01.2018 (efls.1336 -
contribuinte) e em 10.01.2018 (efls.1558, responsável), às efls. 1338/1357 (contribuinte) e às efls.
1358/1377 (responsável solidário), repisando e renovando os argumentos já expostos em sede
impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e deles conheço.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
decorrentes das seguintes acusações fiscais:
1.1.1.- multa compensatória, (R$ 2.052.000,00) e juros (R$ 257.932,53) por
rescisão conciliatória de contrato de parceria comercial com o Vasco da
Gama, processo 583.00.2010.118981-8, 6a Vara Cível/SP, contabilizadas
como outras receitas, porém, não consideradas para efeitos de apuração
dos tributos objetos destes autos, conforme arts. 25, II, 51 e 70, § 3o, III,
todos da Lei n° 9430/96, fls. 1142/1143 e 1157;
1.1.2.- baixa de mútuos com terceiros, sem suas respectivas quitações,
contabilizados como outras receitas não operacionais e revertidos para
lucros suspensos, sem trânsito nas bases imponíveis dos mesmos tributos,
R$ 2.276.822,53, fls. 1143 e 1157.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação apresentada, votando-se por
unanimidade: I. pela decadência, prescrita no artigo 150 do CTN, exonerar o contribuinte das
exigências relativas a fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre de 2011; II. ratificar as
exações relativas a dezembro/2011, acrescidas de penalidade qualificada, 150%, e encargos
moratórios, e, III. ratificar a responsabilidade passiva solidária de ANTÔNIO ALBERTO SARAIVA
com fulcro no artigo 135, III, do CTN.
Em
seu
Recurso
Voluntário,
a
Recorrente,
ALSARAIVA
COMÉRCIO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, defende inicialmente a decadência
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
7
da autuação relativamente à baixa dos mútuos contraídos em períodos anteriores (2008 e 2009).
Segundo ela, as contas contábeis dos referidos passivos - 20068 (empréstimos de terceiros), 20109
(financiamento a curto prazo) e 20073 (contas correntes clientes I) -, remontam e se reportam aos
anos de 2008 e 2009. Em outras palavras, a Recorrente teria contraído “mútuos fictícios” para
cobrir “estouros de caixa” ocorridos nos anos de 2008 e 2009, lá tendo ocorrido eventuais
omissões de receitas.
Sobre essa problemática, inicialmente havia me convencido de que a linha a ser
adotada para o presente caso seria aquela constante no TVF, ainda que discordando em parte de
seus fundamentos, para quem a acusação fiscal não estaria pautada em omissão de receitas por
presunção com base em identificação de passivo fictício, mas no não reconhecimento de receita
decorrente da cobrança de empréstimos.
Vejamos:
15 Se uma obrigação (devolução de empréstimos obtidos) é extinta e
baixada na contabilidade sem que ocorra o pagamento da mesma, estamos
diante de uma receita da pessoa jurídica, pois se diminuiu o passiva sem
qualquer redução do ativo em contrapartida, fazendo com que ocorra um
aumento no patrimônio líquido da empresa. Não há qualquer justificativa
aceitável para que a empresa não reconhece essas baixas de passivo sem
reconhecer uma receita tributável. A empresa contabilizou como receita
não operacional, no entanto, a mesma não se deu por venda de ativo ou
participação societária.
16
Também é de se estranhar que a empresa não encontre os
documentos de suporte aos lançamentos contábeis referentes aos mútuos
obtidos. Se a Alsaraiva não foi demandada judicialmente para quitar as
obrigações desses mútuos, há de se convir que esses valores são receitas
da empresa, por prescrição da pretensão de cobranças de dívidas
particulares (inciso I do-§5o do art. 206 do código civil).
17
Conforme art. 37 da Lei 9.430/1996: "Art. 37. Os comprovantes da
escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se
opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios."
18
Tal como fez com os incentivos comerciais,· a empresa poderia ter
corrigido as declarações e tributado essas receitas. Esses valores se
coadunam como as demais receitas preconizado no inciso II do art. 25 da
Lei 9.430/1996.
(...)
47 As receitas omitidas se referem a dois tipos: - de multas e/ou vantagens
obtidas em rescisão contratual com o Clube de ..Regatas Vasco da Gama
(considerada outras receitas conforme o caput e o inciso III do §30 do art.
70, combinado com o inciso II do art. 25 da Lei 9.430/1996); - de valores
em que pessoas (físicas ou jurídicas) emprestaram a Alsaraiva e tiveram
prescritos seus direitos à pretensão da ação de cobrança de dívidas (inciso
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
8
I do §5o do art. 206 do Código Civil, combinado com o inciso II do art. 25 da
Lei no 9.430/1996). Tais receitas estão melhor explicitadas nos itens 10 a
18 deste Termo de Verificação Fiscal.
Assim, segundo a fiscalização, não haveria que se falar em ocorrência do fato
gerador em 2008 ou 2009, mas apenas em 2011, quando teoricamente prescrita a pretensão de
cobrança. Assim, não há que se falar em dois fatos geradores, mas apenas um: a baixa de passivos
(mútuos)!
Todavia, após os profícuos debates realizados durante a sessão de julgamento,
convenci-me de que a razão está ao lado do recorrente.
Esse fundamento já constava na petição recursal, para quem há decadência no
lançamento decorrente de mútuos ditos fictícios para cobrir “estouros de caixas” em períodos
anteriores.
Observe-se que a hipótese de passivo fictício, espécie de omissão de receita, está
prevista no art. 40 da Lei 9430 de 1996:
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.

Por outro lado, reconhecendo-se que os mútuos mencionados se encaixam na
hipótese de passivo fictício, exigindo a aplicação do art. 40 da Lei 9430 de 1996, verifica-se que há
repercussões importantes no que diz respeito à contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos
contados dos respectivos fatos geradores e estabelecido no art. 150, parágrafo 4a do CTN, já que,
nesse contexto, deve seguir o disposto na Súmula n. 144 do CARF:
Súmula CARF no 144
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
Acórdãos Precedentes:
107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-001.511, 1402-
002.197, 9101-002.340 e 9101-003.258.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Em outras palavras, em caso de passivo fictício, a contagem do prazo deve-se dar a
partir do momento do registro contábil do passivo.
Assim, veja-se o que diz a recorrente (efls. 1398/1402), em petição complementar
amparada em Laudo Técnico da BDO:
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
9
Em breve resumo, a fiscalização autuou duas supostas omissões de receitas
decorrentes dos seguintes lançamentos contábeis identificados nos livros da
Recorrente, a saber:
(i) conta 66637: lançamentos a crédito de (a) R$ 2.050.000,00 em 13/01/2011 e
(b) R$ 257.032,53 em 01/03/2011, ambos pelo recebimento de uma indenização
por rescisão contratual do Clube de Regatas Vasco da Gama; e
(ii) conta 66624: lançamentos a crédito nos valores de (a) R$ 350.000,00, (b) R$
718.997,57 e (c) R$ 1.207.824,96, todos em 31/12/2011, referentes à baixa de
mútuos contraídos em anos anteriores.
A infração “i” já foi devida e corretamente exonerada pela DRJ, restando em
discussão no presente feito a infração “ii”, relativa à acusação de “passivo
fictício”.
Nesses termos, a fiscalização identificou e autuou três lançamentos contábeis a
crédito em conta de resultado em 2011, não levados à tributação, sem considerar
que suas contrapartidas se referem a mútuos contraídos em períodos já decaídos.
Veja-se os lançamentos autuados:

Em ao menos três oportunidades durante a fiscalização (petições acostadas às fls.
09/11, fls. 20/21 e fls. 263), a Recorrente esclareceu que os valores relativos às
baixas identificadas nesses três lançamentos contábeis referiam-se a mútuos
(passivos) tomados em anos anteriores (2008, 2009 e 2010), sem qualquer
influência no resultado em outros períodos.
Ou seja, os mútuos foram contraídos para suprir o caixa em períodos anteriores,
vale dizer, para suportar pagamentos de despesas num momento de dificuldade
financeira.
Assim, o trabalho da auditoria BDO, num detalhado empenho probatório,
procurou identificar e conciliar a origem e composição dos mútuos baixados pela
Recorrente em sua contabilidade em 31/dez/11, envolvendo o seguinte escopo e
metodologia:
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
10

Conforme recomposição detalhada dos mútuos autuados pela fiscalização, a
auditoria independente precisou retroagir suas análises para os anos de 2008,
2009 e 2010, de modo a identificar e apontar os respectivos impactos que tais
mútuos tiveram no ativo. Veja-se

Ao promover essa análise, a BDO pode constar os momentos em que os mútuos
acusados de inexistentes (“passivos fictícios”) produziram os imputados efeitos de
suprimento indevido de caixa no tempo (omissão de receitas por supostos
“estouros de caixa”).
O resultado dessa análise pode ser verificado nos fluxogramas detalhados, que
permitem cotejar cada uma das contas de passivo (20068-8, 20109-3 e 20073-9),
veja-se:

Analisando o mútuo baixado da conta 20068-8 em 31/12/11, ora autuado, no
valor de R$ 350.000,00, verifica-se que sua composição tem origem nos anos de
2008 e 2009, ou seja, são nesses anos que poderia ter havido, se o caso, a
imputação da infração de omissão de receita por passivo fictício.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
11

Da mesma maneira, analisando o mútuo baixado da conta 20073-9 em 31/12/11,
ora autuado, no valor de R$ 1.207.824,96, verifica-se que sua composição tem
origem no ano de 2008, ou seja, é nesse ano que poderia ter havido, se o caso, a
imputação da infração de omissão de receita por passivo fictício.

Por fim, analisando o mútuo baixado da conta 20109-3 em 31/12/11, ora
autuado, no valor de R$ 718.997,57, verifica-se que sua composição tem origem
nos anos de 2009 e 2010, ou seja, são nesses anos que poderia ter havido, se o
caso, a imputação da infração de omissão de receita por passivo fictício.
Assim sendo, após demonstrar analiticamente toda a composição e cotejo dos
mútuos no tempo, desde as suas constituições até suas baixas (o que denota,
desde logo, a absoluta clareza de tratamento na contabilidade da Recorrente), o
Laudo deixa fora de dúvidas que a acusação fiscal de omissão de receitas se
reporta a anos já decaídos.
Nesses termos, destaca-se a conclusão do Laudo da BDO:
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
12

Percebe-se assim que, para fins de contagem do prazo decadencial ilustrado na
Súmula CARF n. 144, vale como data de início da contagem a data do registro do passivo.
Isso significa que, embora tenham sido baixados em 2011 (período em que ocorreu
a baixa contábil do resultado), as contas foram efetivamente registradas no passivo dos anos
calendários 2008, 2009 e 2010 (períodos em que os mútuos foram constituídos e registrados).
Logo, seja pela conta 6637 (já afastada pelo acórdão recorrido e cuja baixa contábil
ocorreu em 13/01/2011 e 01/03/2011), seja pela conta 66624 (cuja baixa contábil dos mútuos
ocorreu em 31/12/2011), fica reconhecido que ambas se referem a passivos devidamente
registrados em anos anteriores (2008, 2009 e 2010).
Considera-se também que o recorrente e o responsável foram cientificados da
autuação lavrada em 04/11/2016 (fls. 1207 e 1246).
Portanto, para fatos geradores ocorridos nos anos de 2008, 2009 e 2010, resta
concluir que ambas estão fulminadas pela decadência no que tange à autuação de IRPJ e reflexos
(CSLL, PIS e COFINS), já que decorrentes das mesmas circunstâncias fáticas.
Consequentemente, uma vez reconhecida a decadência para os mútuos (passivos
fictícios), deixo de me manifestar sobre os demais pontos suscitados pelo recorrente, já que
diretamente dependentes da autuação afastada, por perda de objeto.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência do lançamento referente à omissão de receita decorrente de passivo fictício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.013 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720601/2016-36
13

Fl. 1667
DF CARF MF
Original